Tribunal: STF
Processo: RE 903031
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Requisitos para concessão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele suscitados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da qualidade de segurada da agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para os quais não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.